Tribunal: TJDFT
Processo: 0772253-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA. Juizado especial da fazenda pública direito constitucional. direito à saúde. obrigação do estado. fornecimento de cirurgia. classificação de risco vermelha. enunciado 93 do cnj. prazo extrapolado. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CIRÚRGICO DE NEFRECTOMIA TOTAL À ESQUERDA, conforme solicitação médica.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65703783). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento (ID 66226643).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da condenação do ente federativo na obrigação de fornecer à autora procedimento médico.
III. Razões de decidir
4. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
6. No caso em análise, vê-se que a autora aguarda a disponibilização do tratamento médico necessário para o restabelecimento de sua saúde desde 27/05/2024, ocasião em que estava classificada como risco AMARELO - URGÊNCIA, sendo-lhe indicado o procedimento de Nefrolitotomia percutânea. Em 11/09/2024, a autora passou a ser classificada como risco VERMELHO - EMERGÊNCIA, necessitando, agora, de NEFRECTOMIA TOTAL À ESQUERDA (ID 65703554 - Pág. 1 e 65703770). Nesse contexto, percebe-se que a autora aguarda pela cirurgia há cerca de 190 dias, o que ultrapassa o marco delineado pelo CNJ, sendo certo que seu quadro se agravou. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao fornecimento da cirurgia de NEFRECTOMIA TOTAL À ESQUERDA no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Caso não seja possível a realização do procedimento na rede pública, deverá o Distrito Federal arcar com as despesas totais na rede privada, sob pena de sequestro de bens. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CNJ, Enunciado 93.